Tribunal: STF
Processo: AI 850836
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE JUNTADA DE PEÇA CONSIDERADA PELO TRIBUNAL A QUO COMO INDISPENSÁVEL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não cabe recurso extraordinário para rever decisão de tribunal que, apreciando recurso de sua competência, entendera necessária a juntada ao instrumento de documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia.



    Inexistência de ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.